Tribunal: TJES
Processo: 0015826-89.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015826-89.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNER DE JESUS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. RECURSO DESP
ROVIDO
.

1.
Absolvição dos crimes
imputados
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante, que esclareceram que o acusado foi apreendido com certa quantidade de droga, além de outros materiais comumente utilizados por traficantes para o preparo e embalo da droga, como facas, sacolas de chup-chup e ácido bórico, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas majorado é medida que se impõe.

2.
Desclassificação para porte de droga para uso próprio
. Não há que se falar, na hipótese, de desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio, uma vez que a quantidade de entorpecente apreendido, somada à apreensão de faca, sacolas de chup-chup e ácido bórico, objetos utilizados para o preparo e embalo da droga, demonstram a destinação comercial do produto ilícito e não a utilização pessoal.

3. A alegação de que o acusado estava no local somente para utilizar entorpecentes não se sustenta, uma vez que as provas produzidas nos autos, especialmente o depoimento dos policiais, a apreensão de objetos utilizados na traficância e as circunstâncias em que a prisão se deu, indicam o contrário, ou seja, que a substância entorpecente apreendida se destinava ao comércio ilegal de drogas.

4. Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0015826-89.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNER DE JESUS LOPES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: CAROLINE BARBOSA RAMOS - ES26952-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
FAGNER DE JESUS LOPES
, em face da sentença de fls. 111/115, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas majorado e na contravenção penal de trazer arma consigo
(artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/2.006 e artigo 19, da Lei de Contravenções Penais), à pena 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 20 (vinte) dias de prisão simples, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Nas razões de id. 8330447,
a defesa técnica do apelante requer a absolvição, por inexistência de provas e, subsidiariamente, pretende a desclassificação do delito para o previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006 e a fixação de honorário ao advogado dativo
.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 14 de dezembro de 2014, policiais militares em policiamento embarcado na Lagoa Humaitá, no município de Linhares, avistaram o acusado e a menor E. J. D. às margens da lagoa em atitude suspeita e, ao visualizarem a embarcação, dispensaram 02 (duas) sacolas plásticas na lagoa.

Recolhidas as sacolas, foram localizadas em seu interior
32 (trinta e duas) sacolas plásticas, 30g (trinta gramas) de “maconha”, 10g (dez gramas) de material para refino de droga, 01 (uma) arma branca e R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie
.

Consta, ainda, que ao avistar os policiais, o apelante teria engolido algo, que depois afirmou se tratar de “cocaína”.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição
, sob o argumento de que a droga apreendida era para uso próprio, verifico que a
materialidade
restou demonstrada através dos autos de prisão em flagrante (fls. 03/08), de apreensão (fl. 09) e de constatação de substância tóxica (fl. 14), do boletim de ocorrência unificado (fls. 15/18v), do laudo químico (fls. 97/97v) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Com relação à
autoria
, em que pesem as alegações do réu no sentido de que era proprietário de apenas 30g (trinta gramas) de “maconha” e do “ácido bórico” apreendidos e que eram destinados ao seu consumo, verifico que tal versão não encontra respaldo no acervo probatório constante dos autos.

Os policiais militares que participaram da operação, foram uníssonos ao afirmarem em seus depoimentos colhidos em Juízo (fl. 90 – mídia), que no dia dos fatos, viram o réu, que estava de moto com uma menina, dispensar uma sacola, que foi localizada e encontrado o entorpecente e os materiais.

O policial Antônio Anizzio da Silva Júnior, acrescentou que o acusado “
disse que embalaria ou misturaria alguma coisa na droga
”.

O militar Theylon Eleotério Tresmann, esclareceu que além da droga encontraram com o réu, sacolas de chup-chup e uma faca de serrinha e que não tinha como ele utilizar a droga, pois não havia papel de seda para embalar a maconha para fumar e a droga estava em estado bruto e não em buchas.

Afirmou, ainda, que o acusado possuía material para “dolar” a droga, ou seja, a faca, o entorpecente e sacolas de chup-chup, bem como que o pó encontrado era ácido bórico, que provavelmente seria misturado com a “cocaína”, que o acusado afirmou ter engolido.

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal.

Na hipótese, conforme se verifica dos depoimentos dos policiais, foi apreendida certa quantidade de droga com o acusado, além de outros materiais comumente utilizados por traficantes para o preparo e embalo da droga, como facas, sacolas de chup-chup e ácido bórico.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência confere presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Em relação ao pedido de desclassificação do tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso próprio
(art. 28, da Lei de Drogas), não vejo como acolher.

O simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Destaco, ainda, que a quantidade de entorpecente apreendido, somada à apreensão de faca, sacolas de chup-chup e ácido bórico, objetos utilizados para o preparo e embalo da droga, demonstram a destinação comercial do produto ilícito e não a utilização pessoal.

Assim, em que pese a alegação da defesa de que o apelante estava no local tão somente para utilizar a substância entorpecente, as provas produzidas nos autos, especialmente o depoimento dos policiais, a apreensão de objetos utilizados na traficância e as circunstâncias em que a prisão se deu, indicam o contrário, ou seja, que a substância entorpecente apreendida se destinava ao comércio ilegal de drogas.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal, conforme o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a
aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa
que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Desse modo, existindo elementos concretos que apontam que o apelante está inserido na prática do tráfico de drogas,
mantenho
a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários da advogada dativa em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo.